Tribunal: TJES
Processo: 0001880-23.2014.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Bancários
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001880-23.2014.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO RIBEIRO FILHO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Decreto-Lei 911/69, modificado pela Lei 10.931/2004, determina que, para a purgação da mora em ações de busca e apreensão, é necessário o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas.
2.
No presente caso, o apelante não pagou a totalidade da dívida, o que inviabiliza a purgação da mora.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001880-23.2014.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO RIBEIRO FILHO

Advogado do(a) APELANTE: CICERO QUEDEVEZ GROBERIO - ES9162-A
APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogados do(a) APELADO: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187-S, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

VOTO

A questão central do presente recurso é determinar se o pagamento efetuado pelo apelante foi suficiente para a purgação da mora e, consequentemente, se há ilegalidade na busca e apreensão do bem.

Pois bem.

O apelante sustenta que realizou o pagamento da parcela vencida de número 13, e de outras subsequentes, antes da propositura da ação, o que, em sua visão, seria suficiente para purgar a mora e afastar a busca e apreensão.

No entanto, o § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 10.931/2004, estabelece de forma clara que, em casos de inadimplência em contratos de alienação fiduciária, a purgação da mora só é possível mediante o pagamento integral da dívida, o que inclui as parcelas vencidas e vincendas, bem como os encargos previstos no contrato. Esse entendimento é pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme julgamento do Recurso Especial nº 1.418.593/MS, que afirma que, para que haja a purgação da mora, o devedor deve quitar a totalidade da dívida pendente no prazo de 5 dias após a execução da liminar.

No presente caso, o apelante, embora tenha efetuado o pagamento de algumas parcelas, não quitou a integralidade da dívida. Esse fato é incontroverso e foi reconhecido tanto pelo banco quanto pelo apelante em suas manifestações processuais. Dessa forma, o pagamento parcial não é suficiente para afastar os efeitos da mora e impedir a busca e apreensão do bem.

Portanto, correta a sentença de primeiro grau ao concluir que a mora não foi purgada e que a consolidação da posse e propriedade do veículo em favor do banco era medida adequada.

Diante de todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.